Tribunal: CARF
Processo: 10280.721251/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721251/2017-32
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.729 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL
Interessado
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for
inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos conforme decidido e demonstrado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721251/2017-32
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

no Acórdão de 1o Grau, inclusive os ajustes nas bases de cálculo negativas da CSLL; ii) não
conhecer do recurso de ofício, por estar abaixo do limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF n o 103.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 6361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/RPO, sessão de 29 de agosto de 2019 (fls.
6290/6306)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
órgão (fls. 3120/3131), referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo
Fisco (autos de infração – fls. 2934/2987), regime do Lucro Real, ano-calendário 2014,
relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada”,
e de Recurso de Ofício manejado pela presidência da Turma Julgadora em razão de exoneração
de crédito tributário superior ao limite de alçada fixado para a oportunidade.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 2935), sendo que os de CSLL, PIS e
COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas tipificações legais:

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
A acusação fiscal centrou-se basicamente em exigir da fiscalizada que
esclarecesse as origens dos valores careados às suas contas bancárias no ano-calendário de 2014.
Para tanto, a teor do mandamento legal previsto no artigo 42, da Lei no
9.430/1996 (artigo 287, do RIR/1999), o Fisco intimou e reintimou a contribuinte diversas vezes

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

ao longo da ação fiscal (de 13/07/2017 a 30/05/2018) a justificar, com documentação hábil e
idônea, a origem de mencionados recursos. Ao todo, foram seis Termos de Intimação, mais o
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Tendo a recorrente, na visão fiscal, logrado apenas parcialmente comprovar o
quanto solicitado, foi realizado o lançamento de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem incomprovada.
Cientificada, a pessoa jurídica, por seus procuradores constituídos, acostou
impugnação refutando in totum o procedimento fiscal, alegando haver comprovado
integralmente o quanto requerido, tendo para tanto, juntado diversos documentos, especialmente
contratos de mútuo que justificariam a maior parte dos depósitos e créditos havidos em suas
contas bancárias,
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da 10a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP,
os autos foram inicialmente convertidos em diligência na data de 12/11/2018, por proposta do
Relator de 1o Grau (fls. 3353/3357), a qual foi cumprida pela unidade de origem após
circularização junto a diversos contribuintes que tiveram relacionamento com a recorrente, além
de outros procedimentos.
A diligência foi finalizada em 16/04/2019, com elaboração de Relatório Fiscal
(fls. 6230/6234). Cientificada do teor do RF em 17/04/2019 (fls. 6286/6287), a interessada não
se manifestou.
Voltando o processo à apreciação da Turma Julgadora, foi dado provimento
parcial à impugnação, na forma do substancioso e detalhado voto condutor (fls. 6290/6306), cujo
Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OPERAÇÃO
DE
MÚTUO
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS
INTERLIGADAS. COMPROVAÇÃO.
A operação de mútuo entre pessoas jurídicas interligadas é comprovada
por meio do contrato de mútuo firmado entre elas, documento hábil da
efetiva entrega dos recursos, registro contábil na mutuante e registro
contábil na mutuária. Os registros contábeis só terão valor probatório se
realizados com base em documentação hábil, nesta hipótese o contrato
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

de mútuo e o comprovante da efetiva entrega dos recursos. O primeiro dá
o suporte legal à operação, que, no entanto, somente é considerada
efetivada, para efeito contábil, com a comprovada transferência do
numerário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO
COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto
ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por
terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada na parte em que seus argumentos não foram aceitos, a recorrente
acostou recurso voluntário (fls. 6320/6330) no qual, exceto em registros pontuais acerca do
quanto decidido pela Turma a quo, no mais basicamente repetiu de forma literal o quanto
aduzido na impugnação inaugural.
Não foram juntados novos documentos.
Houve, também, interposição de Recurso de Ofício manejado pela presidência
da Turma Julgadora em razão de exoneração de crédito tributário superior ao limite de alçada
fixado para a oportunidade.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 6364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/10/2019 – fls. 6317, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2019 – fls.
6318), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 3328/3348), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Quanto ao Recurso de Ofício, foi corretamente interposto pela presidência da
Turma Julgadora em razão de exoneração de crédito tributário superior ao limite de alçada
fixado para a oportunidade.
BREVE RESUMO DOS FATOS
O tema é recorrente neste Colegiado: omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, sendo, inclusive, objeto de Súmulas tratando e
pacificando a matéria.
No caso concreto, a Fiscalização da Receita Federal, mediante o TERMO DE
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 2/4), cientificou a contribuinte da abertura da ação
fiscalizatória de auditoria de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativamente ao ano-calendário de
2014.
No referido termo inicial já se delineou a motivação da ação fiscal, ou seja, a
expressiva movimentação financeira mantida pela recorrente em instituições bancárias.
Veja-se o teor do TIPF:

Em 04/08/2017 (fls. 8) a contribuinte juntou petição (fls. 11) e parte dos
documentos solicitados (fls. 15/722), requerendo dilação de prazo para os demais não entregues.
O condutor do feito deferiu o pedido de prorrogação de prazo (fls. 723) e, a
partir daí, novas intimações foram emitidas (seis ao todo), a primeira datada de 12/09/2017 (TIF
no 1 – fls. 729/819) e a última, antes da lavratura dos autos de infração, em 30/05/2018 (TIF no 6
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

– fls. 2925/2927), sempre voltadas a exigir da fiscalizada a devida comprovação das origens dos
recursos carreados às suas contas bancárias, inclusive com elaboração, pelo Fisco, de planilhas
com detalhamento completo de cada lançamento a crédito constante nos extratos das instituições
financeiras.
A estas requisições a contribuinte contrapôs suas argumentações, juntou
documentos e prestou os esclarecimentos que entendeu pertinentes.
Coletadas tais informações e documentos, a Autoridade Fiscal depurou os
valores que reconheceu como comprovados e lavrou autos de infração por omissão de receitas,
na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, base legal do artigo 287, do RIR/1999, então
vigente.
Interposta impugnação pela recorrente, com juntada de novos documentos e
laudo pericial contábil elaborado por empresa contratada pela contribuinte (fls. 3132/3327), os
autos foram à apreciação da 10a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP que os converteu em
diligência e os remeteu à unidade de origem para manifestação do Fisco.
Cumprindo o determinado, o SEFIS/DRF/Belém/PA, fez amplo, detalhado e
parcimonioso procedimento, com intimação da recorrente para se manifestar durante a
realização do mesmo, juntada de documentos, acesso às escriturações digitais (SPED) da
autuada e de empresas a ela ligadas e por ela mesma identificadas no laudo acostado aos autos,
circularização junto a terceiros visando aferir e comprovar as transferências que a contribuinte
alegou haver ocorrido entre ela e as pessoas jurídicas que elencou no laudo pericial contábil que
juntou, finalizando com a seguinte informação (RF – fls. 6230/6234, abaixo transcrito):
Na apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
achou por bem o julgador converter o julgamento em diligência, determinando:
a) A realização de circularização na contabilidade das empresas remetentes dos
recursos que, conforme o laudo pericial, seriam decorrentes de operações de
mútuo/empréstimo entre interligadas;
b) A apresentação de manifestação sobre o laudo pericial e os documentos a ele
anexos, inclusive os contratos de mútuo, apresentando parecer conclusivo pela
manutenção ou retificação do lançamento, devendo, em caso de retificação,
apresentar planilha demonstrativa, por tributo, dos valores a serem mantidos;
c) A intimação do contribuinte acerca do resultado da diligência, concedendo-
lhe o prazo de 30 dias para apresentar manifestação a respeito.
Diante disso, os seguintes procedimentos foram executados:
1) Intimação de todas as pessoas jurídicas ligadas, mencionadas no laudo
pericial apresentado pela impugnante, através de Termo de Início do
Procedimento Fiscal (Diligência), para apresentar os seguintes elementos:
a. Contratos de Mútuo com sua interligada ITAPUAMA AGRO
INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.696.322/0001-01), referentes
às operações ocorridas no ano-calendário de 2014, nos quais a intimada tenha
atuado como mutuante, conforme o demonstrativo anexo ao referido termo (o
demonstrativo anexado foi exatamente o mesmo apresentado juntamente com o
laudo pericial);
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

b. Comprovantes bancários das efetivas entregas dos recursos (TED, DOC,
etc.).
2) Análise da documentação recebida e anexada ao presente processo. Em sua
totalidade, as PJ ligadas atenderam apenas parcialmente às intimações
fiscais. Nenhuma delas apresentou os comprovantes bancários das efetivas
entregas dos recursos (TED, DOC, etc.), limitando-se, todas elas, nesse aspecto,
a informar expressamente o seguinte:
“A comprovação da efetiva entrega dos recursos, por sua vez, resta efetuada
nos autos do próprio Processo Administrativo no 10280.721251/2017-32, em
que foi formalizada a autuação em face ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E
SERVIÇOS LTDA, por meio do documento consistente no extrato das contas
correntes bancárias empresa, onde se encontram relacionados todos os
depósitos realizados pela ora intimada.”
No que tange à justificativa apresentada pelas PJ ligadas para a não
apresentação dos comprovantes bancários das remessas de recursos, temos a
observar o seguinte:
a. A planilha que serviu de base para a lavratura do auto de infração contra a
impugnante foi elaborada exatamente a partir dos extratos das contas-correntes
bancárias apresentados pela autuada à fiscalização e, cristalinamente, nesses
extratos, na sua ampla maioria, não são identificados os remetentes dos recursos
nos casos listados na mencionada planilha, motivo pelo qual esses documentos
foram solicitados à empresa.
b. Ressalte-se que uma operação de mútuo é plenamente comprovada com os
seguintes elementos: contrato, documento hábil da efetiva entrega dos recursos,
registro contábil na mutuante e registro contábil na mutuária. E mais: os
respectivos registros contábeis só terão valor probatório se realizados com base
em documentação hábil, nesta hipótese o contrato de mútuo e o comprovante da
efetiva entrega dos recursos. O primeiro dá o suporte legal à operação, que, no
entanto, somente é considerada efetivada, para efeito contábil, com a
comprovada transferência do numerário. Em outras palavras, não há que se falar
em operação de mútuo apenas com a existência de um contrato, sem que se
comprove que o valor contratado foi efetivamente entregue à outra parte. E o
simples registro contábil, sem esses elementos probantes, não tem nenhum
valor.
c. Acrescente-se que nenhum dos contratos apresentados possui registro ou
mesmo firmas reconhecidas em cartório. E como são documentos elaborados
internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, deveriam, no mínimo,
para dar-lhes a indispensável credibilidade, estar vinculados aos comprovantes
bancários das efetivas remessas de recursos.
d. Importante destacar que a autuação decorreu da presunção legal de omissão
de receita (créditos/depósitos bancários de origem não comprovada), cujo ônus
da prova é invertido, ou seja, cabe ao contribuinte – e não ao fisco - reunir
todos os elementos hábeis necessários para enfrentar a questão.
3) Análise das Escriturações Contábeis Digitais (ECD) das pessoas jurídicas
ligadas, identificadas no laudo pericial como mutuantes das operações de
mútuo, visando localizar os registros contábeis dessas operações. Todos os
razões das contas representativas de operações de mútuo dessas empresas com a
ITAPUAMA foram, também, anexados ao presente processo.
Para concluir peremptoriamente:
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

As análises acima mencionadas conduziram às seguintes conclusões:
A) A parcela de R$ 13.506.516,34 foi aceita como comprovada
integralmente, uma vez que foram apresentados os contratos de mútuo,
identificadas as origens e também os registros contábeis nas PJ mutuantes (vide
demonstrativo “ANÁLISE DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”,
identificados no rodapé como “COMPROVAÇÃO INTEGRAL (CAUSA,
ORIGEM E CONTABILIZAÇÃO NAS PJ MUTUANTES)”);
B) A parcela de R$ 1.509.560,35 foi aceita como comprovada integralmente,
uma vez que os créditos foram identificados como transferências entre contas de
mesma
titularidade
(vide
demonstrativo
“ANÁLISE
DOS
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”, identificados no rodapé como
“COMPROVAÇÃO
INTEGRAL
(CRÉDITOS
DE
MESMA
TITULARIDADE”);
C) A parcela de R$ 229.358.437,16 não foi aceita como comprovada, uma vez
que, apesar de terem sido apresentados os contratos de mútuo e identificados os
registros contábeis nas PJ mutuantes, deixaram de ser apresentados os
documentos comprovantes das efetivas entregas dos recursos - origens (vide
demonstrativo “ANÁLISE DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”,
identificados no rodapé como “COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE (APENAS
CAUSA E CONTABILIZAÇÃO NAS PJ MUTUANTES; ORIGENS NÃO
COMPROVADAS)”;
D) A parcela de R$ 1.920.164,18 não foi aceita como comprovada, uma vez
que, apesar de terem sido apresentados os contratos de mútuo, não foram
identificados os registros contábeis nas PJ mutuantes e também deixaram de ser
apresentados os documentos comprovantes das efetivas entregas dos recursos -
origens (vide demonstrativo “ANÁLISE DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS
BANCÁRIOS”,
identificados
no
rodapé
como
“COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE (APENAS A CAUSA; ORIGENS E CONTABILIZAÇÃO
NAS PJ MUTUANTES NÃO COMPROVADAS)”;
E) A parcela de R$ 10.475,06 não foi aceita como comprovada, uma vez que,
apesar de terem sido identificadas as origens dos recursos, deixaram de ser
apresentados os contratos de mútuo e, ainda, não foram identificados os
registros contábeis nas PJ mutuantes (vide demonstrativo “ANÁLISE DOS
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”, identificados no rodapé como
“COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE
(APENAS
ORIGENS
COMPROVADAS; CAUSA E CONTABILIZAÇÃO NAS PJ LIGADAS NÃO
COMPROVADAS)”;
F) A parcela de R$ 331.385,61 não foi aceita como comprovada, uma vez que,
apesar de terem sido identificados os registros contábeis nas PJ mutuantes,
deixaram de ser apresentados os contratos de mútuo e os documentos
comprovantes das efetivas entregas dos recursos - origens (vide demonstrativo
“ANÁLISE DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”, identificados no
rodapé
como
“COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE
(APENAS
CONTABILIZAÇÃO NAS PJ LIGADAS COMPROVADAS; ORIGENS E
CAUSAS NÃO COMPROVADAS)”;
G) A parcela de R$ 9.395.430,56 não foi aceita como comprovada, uma vez
que deixaram de ser apresentados os contratos de mútuo, os documentos
comprovantes das efetivas entregas dos recursos e, ainda, não foram
identificados os registros contábeis nas PJ mutuantes (vide demonstrativo
“ANÁLISE DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS”, identificados no
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

rodapé
como
“CRÉDITOS
SEM
QUALQUER
COMPROVAÇÃO
(AUSÊNCIA DE CAUSA, ORIGEM E CONTABILIZAÇÃO NAS PJ
LIGADAS)”;
Remanesceu, portanto, sem comprovação ou com comprovação insuficiente, o
total de créditos/depósitos bancários da ordem de R$ 241.015.892,57, conforme
apresentado no “DEMONSTRATIVO MENSAL DOS CRÉDITOS NÃO
COMPROVADOS OU COM COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE”, anexo.
Tendo ocorrido retificação no valor do lançamento, foram produzidos os
demonstrativos denominados “AUTO DE INFRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO
DO CÁLCULO”, um para cada tributo (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS), todos
anexados a este processo.
O resultado desta diligência será encaminhado ao contribuinte, que terá um
prazo de 30 dias para apresentar sua manifestação a respeito.
Com dito pelo condutor da diligência, a recorrente foi cientificada deste
Relatório em 22/04/2019 (fls. 6286/6287), quedando-se silente.
Voltando o processo ao crivo da 10a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP houve o
julgamento, com afastamento parcial dos lançamentos.
Sequencialmente, foram interpostos recursos de ofício e voluntário, agora sob
análises.
Feitas estas considerações, passo ao voto, iniciando pelo recurso voluntário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não há preliminares.
Ao mérito.
Como discorrido ao longo deste voto, os autos de infração lavrados
suportaram-se no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (base legal do artigo 287, do RIR/1999):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se sabe, este dispositivo traz a figura jurídica da presunção, deslocando o
ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado (ibidem,
artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu presentes no
procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção júris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Ou seja, matéria ESTRITAMENTE de prova, lembrando que o acesso do
Fisco às contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a
decisão exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Resumindo, o Fisco aponta a movimentação financeira incompatível com os
rendimentos/receitas declarados ou informados pela pessoa jurídica. A esta compete mostrar que
tais recursos têm origem comprovada.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal
(seis ao todos, mais o Termo de Início, de 13/07/2017 a 30/05/2018), recebeu as informações,
concedeu prazo, fez as depurações dos valores que entendeu comprovados, planilhou
detalhadamente o que concluiu não ter sido justificado, intimou a contribuinte a comprovar a
origem dos recursos. Tudo na exata e estrita proporção do mandamento legal, inclusive § 3o do
referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente”).
Posteriormente, quando da diligência determinada pela DRJ, novos valores
foram considerados como comprovados e excluídos da tributação.
De seu turno, a recorrente, exceto os que já havia juntado na fase inaugural,
não trouxe com seu recurso voluntário quaisquer outros documentos comprobatórios.
Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos em suas contas mantidas junto a instituições financeiras, a
norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando tratar-se de presunção que pode ser
destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, o que fortalece a posição da Autoridade
Fiscal.
Tudo sem esquecer que se está falando de movimentação financeira superior a
258 milhões de reais, apenas em um ano-calendário (2014).
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Tem-se, dessa forma, como ensina Maria Rita Ferragut (in Presunções no
Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), uma prova indireta condutora da mesma
‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
A autora, em seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do
CTN e os limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética,
São Paulo), ainda acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Neste cenário, certo que a presunção legal trazida pelo artigo 287, do
RIR/1999, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho do Fisco
de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo, DESDE QUE
carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da Autoridade
Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o Relatório Fiscal, o Termo de Encerramento de
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Ação Fiscal, as diversas impugnações, as conclusões da Diligência, e os documentos juntados
por ambas as partes, até se chegar a esta fase do julgamento, pós-recurso voluntário, mostra que
a presunção não restou elidida da forma que deveria.
Neste quadro, para que dúvidas não pairem, sabe-se, a chamada prova
indiciária é pacificamente admitida em nosso direito como ferramenta necessária para apurar
eventos que não se mostram explícitos, como já decidido pelo CARF:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal não foi fornecida pela autuada, como já
enfatizado anteriormente.
Nesse cenário, não restando elidida a presunção pela recorrente, consolida-se a
omissão de receita, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Há outros pontos que entendo relevante abordar.
O primeiro deles diz respeito às incisivas colocações da recorrente de que os
contratos de mútuo deveriam ser aceitos como prova da origem dos recursos e que a posição do
Fisco de não aceitá-los, por não terem firma reconhecida ou não terem sido levados a registro,
carece de fundamento legal.
De fato, comungando com o pensamento expresso pelo ex-Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, desta Turma Ordinária e depois da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
quando da Relatoria do Ac. no 1402-004.105, de 15/10/2019, abaixo reproduzido em sua ementa,
igualmente entendo que os Contratos de Mútuo, especialmente quando firmado entre empresas
interligadas, prescindem de registro em Cartório:
Contratos de Abertura de Crédito são figuras não solenes,
sendo inexistente um formato legal específico ou um rol de
cláusulas
obrigatórias,
previstas
em
Lei,
para
seu
aperfeiçoamento e validade.
O Direito Contratual brasileiro é regido pela autonomia da
vontade. Havendo um negócio bilateral lícito, em que há
expressão de vontade de ambas as partes capazes em pactuá-
lo, este é plenamente válido e vigente, inclusive diante do
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

reconhecimento mútuo de legitimidade da firma aposta no
instrumento. O interesse do questionamento da autenticidade e
da representativa da assinatura é dos celebrantes.
O conceito de terceiro que o art. 221 do Código Civil de 2002
emprega não abrange a Receita Federal do Brasil. A
Fiscalização não pode desconsiderar a validade, os efeitos
regulares e as características comerciais de um contrato
firmado entre particulares, sob a argumentação de ausência
de registro público, quando a Lei não obriga a assim fazê-lo.
A exigibilidade da obrigação não se confunde com a
exequibilidade do contrato, sendo indiferente para a
verificação de regularidade da escrituração do passivo a
natureza de título executivo dos instrumentos que expressam
as obrigações lançadas. Exigibilidade das obrigações
contratuais é tema alheio ao teor da Súmula no 233 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, esta variável ficou restrita à posição do condutor do feito e da
diligência, não tendo a decisão recorrida se fundamentado neste aspecto formal para manter os
lançamentos, mas, sim, no que é mais importante e relevante, a falta de comprovação
documental das transferências entre contas da recorrente e terceiros, especialmente empresas
com ela interligadas.
Ou seja, não foi a falta de registro dos Contratos de Mútuo que ensejou a
lavratura dos autos de infração, mas sim a não comprovação pela interessada, “mediante
documentação hábil e idônea”, da “origem dos recursos utilizados nessas operações” (artigo 42, in
fine, da Lei no 9.430/1996).
Em segundo lugar, e na mesma linha, padecem de robustez as alegações da
recorrente de que os valores estão contabilizados em seus livros e que constam dos extratos
bancários (isso é óbvio). O problema surge quando tais registros NÃO TÊM SUPORTE
DOCUMENTAL, exceto os citados contratos de mútuo, que mostram um acordo jurídico entre
duas partes, mas não comprovam, para os fins aqui analisados, as transferências de recursos entre
os contratantes.
Nesse ponto, a própria recorrente assume (RV – fls. 6326/6327):
25. Nesse tipo de operação creditícia, a RECORRENTE ora figura
como mutuante, ora figura como mutuária. Na contabilidade da
RECORRENTE, pode-se aferir que, quando a RECORRENTE
remete dinheiro às empresas ligadas, registra essa operação com
histórico “IMPORTÂNCIA QUE ENTREGAMOS NESTA
DATA”. Por outro lado, quando ocorre a transação de devolução
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

do numerário anteriormente remetido, esse ocorre com o histórico
“RECEBIDO PARA SEU CRÉDITO”.
(...)
31. Já no que diz respeito ao montante de R$ 229.358.437,16, foi
comprovada a apresentação dos contratos de mútuo, foi certificado
o registro das operações constantes do extrato bancário da
RECORRENTE na contabilidade da mutuante, mas se entendeu
pela não comprovação da origem dos recursos, simplesmente
porque o nome das empresas mutuantes não foi informado no
extrato bancário. Veja-se, também, excerto da tabela colacionada
pelo AFRFB no que tange a esse montante (fl . 6.238) :
Ora, não se trata de não aceitar a operação “simplesmente porque o nome das
empresas mutuantes não foi informado no extrato bancário” como sustenta a recorrente.
É exatamente o inverso: este dado é FUNDAMENTAL! Afinal, como a
Fiscalização poderá aferir se os recursos vieram para as contas bancárias da recorrente pela
remessa a título de mútuo feita por outra empresa, SE NÃO EXISTE IDENTIFICAÇÃO do
depositante (remetente)?
Indiscutível, pois, a fragilidade (ou inexistência) de prova capaz de elidir a
presunção.
Por fim, acerca da alegação de que a contabilidade registraria tais operações,
bom lembrar que a escrituração é feita a partir e com suporte em documentos relativos e
relacionados à pessoa jurídica, documentos estes que devem lastrear TODOS os fatos contábeis
levados ao Diário e demais livros.
Em claro dizer, não basta a contabilidade registrar lançamentos, é
imprescindível que os registros tenham suporte documental, conforme artigo 264, do RIR/1999:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 4o).
(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos
a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios
futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito
de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Quadro que se completa com a imperiosidade imprimida pelos artigos 276 e
923, do mesmo diplomar regulamentar, vigente à época dos fatos:
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está
sujeita à verificação pela autoridade tributária, com base no exame
de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de
outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
E pelo Código Civil (Lei no 10.406/2002, artigo 1179):
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
E no mesmo diapasão, para a ciência contábil, por seu órgão regulador,
Conselho Federal de Contabilidade, mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o 1.330/2011 (DOU de
22.03.2011), que aprovou a ITG 2000 – Escrituração Contábil, assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos
que originam lançamentos na escrituração da entidade e
compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e
outras peças, de origem interna ou externa, que apóiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas
na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e
costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo
responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
E neste Tribunal:
ASSUNTO:
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
A
escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

registrados se forem comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator
Antonio José Praga de Souza)
Assim, estando-se diante de uma acusação de “omissão de receitas por
presunção”, quando o ônus da prova é revertido ao contribuinte, a satisfação de tal incumbência
passa por um conjunto probatório robusto e não por meras alegações.
Resumindo, cabe ao Fisco provar o indício, hipótese em que, por força de
lei, o ônus probandi volta-se para o contribuinte.
Encargo do qual a recorrente não conseguiu se safar inteiramente.
Finalizando, dentro deste contexto, por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte
na impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto
como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19992 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)3, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 14-97.692 - 10a
Turma da DRJ/RPO, sessão de 29 de agosto de 2019, relatoria do Julgador Carlos Alberto de
Souza, abaixo reproduzida – (fls. 6300/6306 - todos os destaques são do original).
Da presunção de omissão de receitas
A presunção de omissão de receitas por depósitos bancários sem
comprovação de origem está prevista no artigo 42 da Lei 9.430/1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 6378
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Em tais circunstâncias, cumpre ao fisco tão-somente provar o indício,
como foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada,
é estabelecida pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da
prova e a conseqüente exigência atribuída ao contribuinte de
demonstrar a efetividade da entrega e a origem dos recursos.
No caso em análise, o contribuinte, embora intimado por diversas vezes,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem de
parte dos valores creditados em suas contas bancárias, conforme
informado no item 18 do Relatório Fiscal das Infrações Apuradas - IRPJ
e Reflexos. Ademais, conforme bem observado pela autoridade
lançadora, a simples contabilização das operações, sem lastro nos
documentos respectivos, não serve como comprovação dos fatos.
Em sua defesa, o contribuinte aduz que os valores tidos como omitidos
não possuem natureza de receita, tratando-se, em realidade, de
operações de mútuo / empréstimos entre interligadas; adiantamento de
clientes; transferência entre contas bancárias da própria empresa; e
eventos não significativos, não representativos de receitas. Ante os
documentos apresentados pelo contribuinte, inclusive um laudo pericial,
os autos foram remetidos à unidade da DRF para realização de diligência.
Em atendimento, a autoridade tributária emitiu Relatório Fiscal no qual
concluiu haver remanescido sem comprovação ou com comprovação
insuficiente, o total de créditos/depósitos bancários de R$
241.015.892,57. Regularmente cientificado do resultado dessa diligência,
o contribuinte não se manifestou a respeito.
O resultado na íntegra da diligência consta do Relatório Fiscal de fls.
6230/6233, transcrito no relatório deste voto, cujos fundamentos e
conclusões adota-se aqui como razão de decidir.
Passa-se, assim, a análise das alegações da defesa.
Das Operações de Mútuo/Empréstimos entre interligadas
O contribuinte aduz que, da análise dos valores atribuídos como omissão
de receitas, o valor de R$ 255.385.100,00 (98,7% do total) corresponde a
operações de mútuo entre interligadas, e que esses valores ingressaram
em suas contas bancárias exclusivamente por duas hipóteses: quando ele
figurava na situação de mutuário (recebe valores de empréstimos
contraídos); e quando ele figurava na situação de mutuante (recebe
valores a título de amortização dos empréstimos anteriormente cedidos).
E conclui que esses valores não se tratam de receita.
Quanto a este ponto, a autoridade fiscal, na análise dos documentos
apresentados, tanto pelo contribuinte como pelas pessoas jurídicas
interligadas, pautou-se pelos seguintes critérios, o qual se adota como
razão de decidir:
“...uma operação de mútuo é plenamente comprovada com os seguintes
elementos: contrato, documento hábil da efetiva entrega dos recursos, registro
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

contábil na mutuante e registro contábil na mutuária. E mais: os respectivos
registros contábeis só terão valor probatório se realizados com base em
documentação hábil, nesta hipótese o contrato de mútuo e o comprovante da
efetiva entrega dos recursos. O primeiro dá o suporte legal à operação, que, no
entanto, somente é considerada efetivada, para efeito contábil, com a
comprovada transferência do numerário. Em outras palavras, não há que se
falar em operação de mútuo apenas com a existência de um contrato, sem que
se comprove que o valor contratado foi efetivamente entregue à outra parte. E o
simples registro contábil, sem esses elementos probantes, não tem nenhum
valor.”
Pois bem, no curso do procedimento fiscal, o contribuinte não
apresentou, em relação aos créditos bancários que a fiscalização
presumiu como omissão de receita, os contratos que dariam suporte aos
registros contábeis desses créditos como operações de mútuo com
empresas interligadas. Além disso, nos extratos bancários apresentados
pelo contribuinte, em sua ampla maioria, não foram identificados os
remetentes dos recursos.
Posteriormente, em procedimento de diligência, as pessoas jurídicas
mutuantes não apresentaram os comprovantes da efetiva entrega dos
recursos e, em alguns casos, também não se identificou os registros
contábeis dessas operações nas mutuantes ou estas não apresentaram
os respectivos contratos de mútuo. Ademais, conforme relatado pela
autoridade fiscal, nenhum dos contratos de mútuo apresentados pelas
mutuantes possuía registro ou firmas reconhecidas em cartório,
circunstância que lhes retirava a credibilidade, por se tratar de
documentos elaborados internamente, dentro de um mesmo grupo
econômico.
Assim sendo, quanto às operações de mútuo entre interligadas, conclui-se
que não restou comprovada a origem dos créditos bancários ora em
litígio, salvo em relação a parcela de R$ 13.506.516,34, para a qual
foram apresentados os contratos de mútuo, bem como identificadas a
origem dos recursos e os registros contábeis nas pessoas jurídicas
mutuantes, conforme relatado no item A das conclusões do Relatório
Fiscal da diligência realizada.
Por fim, a circunstância de a autoridade lançadora haver lavrado Auto de
Infração - IOF sobre os valores lançados na conta "Crédito em
Interligadas",
referentes
ao
ano-calendário
de
2014
(Processo
Administrativo no 10280-720.730/2018-12), a contrário do quanto
alegado em defesa, não implica em contradição com as razões adotadas
nos Autos de Infração objeto deste processo.
Deveras, enquanto que no Auto de Infração - IOF objeto daquele
processo, a autoridade lançadora baseou-se nos valores constantes da
conta 121010000 – Créditos em Interligadas”, com registros a débito,
sob histórico “IMPORTÂNCIA QUE ENTREGAMOS NESTA DATA”;
nos Autos de Infração IRPJ e tributos reflexos objeto deste processo, a
autoridade lançadora baseou-se nos valores indicados na conta
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

121010000 – Créditos em Interligadas”, mas com registros a crédito,
sob histórico “RECEBIDO PARA SEU CRÉDITO”.
E mais, enquanto que a lavratura do Auto de Infração - IOF dependia da
comprovação de que o contribuinte havia entregue, ou colocado à
disposição da pessoa jurídica interligada, o valor que constituía o objeto
do contrato de mútuo - fato gerador do IOF (artigo 3o do Decreto no
6.306, de 2007); a lavratura dos Autos de Infração IRPJ e tributos
reflexos, dependia da comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos depósitos/créditos bancários, especialmente da
prova da entrega efetiva desses recursos, o que não ocorreu em relação
aos valores mantidos.
Das transferências entre contas bancárias da própria empresa
O contribuinte aduz que o valor de R$ 2.642.932,62 corresponde a
transferências bancárias entre contas da própria empresa, conforme
demonstrado na conciliação contábil realizada no lado pericial que
acompanha a presente impugnação.
Contudo, conforme item B das conclusões do Relatório Fiscal da
diligência realizada, a título de transferência entre contas da mesma
titularidade, apenas foi comprovado o valor de R$ 1.509.560,35.
A simples contabilização das operações, sem lastro nos documentos
respectivos, não serve como comprovação dos fatos.
Nos termos do [art.] 42, §3o, I, da Lei 9.430/1996, os créditos os
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica não serão considerados para efeito de determinação da receita
omitida.
Portanto, deve ser excluído o valor de R$ 1.509.560,35, mantendo-se a
presunção de omissão de receita em relação ao restante, por falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos utilizados nas operações.
Dos adiantamentos de clientes
O contribuinte aduz que o valor de R$ 520.036,31 corresponde a
adiantamento recebido por serviços prestados à empresa ITAGUASSU
AGRO INDUSTRIAL S/A, sendo reconhecido como receita em
momento posterior, por meio da emissão das notas fiscais no 14 a 35,
que se encontram anexadas no Laudo Contábil anexo.
Conduto, o contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios
do quanto alegado. Apesar de no item 7o do laudo pericial ser informado
que o detalhamento do ocorrido constaria do anexo III desse laudo,
referido anexo não consta dos autos.
A simples contabilização das operações, sem lastro nos documentos
respectivos, não serve como comprovação dos fatos.
Portanto, ante a falta de comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos utilizados nessas operações, a presunção
de omissão de receita deve ser mantida.
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Dos outros eventos não significativos
O contribuinte aduz que o valor de R$ 117.841,60 corresponde a outros
eventos tais como, reembolso de adiantamentos realizados a empregados,
recuperação de despesas e a pequenas montas não identificadas na
contabilidade, a qual revela-se inexpressiva.
Ante a falta de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados nessas operações, a presunção de omissão
de receita deve ser mantida.
Dos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, por não apresentarem
fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos acompanhar
o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, por terem suporte fático comum.
Da revisão do lançamento
Considerando o resultado da diligência fiscal, em relação a qual o
contribuinte não se manifestou, o lançamento deve ser revisto da seguinte
forma:

Fl. 6382
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados nos demonstrativos
“Auto de Infração - Recomposição do Cálculo” (fls 1678/1681) foram
revistos
para
limitá-los
aos
valores
originalmente
lançados,
especificamente em relação ao 3o Trimestre do IRPJ, aos 3o e 4o
Trimestres do CSLL e aos períodos de apuração 07/2014 e 09/2014 do
PIS/PASEP e da COFINS, uma vez que o agravamento da exigência
inicial só é permitida por intermédio de auto de infração complementar,
nos termos do artigo 18, §3o do Decreto no 70.235/1972.
Por sua vez, as informações constantes do e-Sapli para a Base de Cálculo
Negativa de CSLL, 1o e 2o Trimestres, devem ser alteradas de acordo
com os quadros abaixo:
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Não houve alterações em relação ao Saldo Prejuízo Fiscal - 1o a 4o
Trimestres e da Base de Cálculo Negativa de CSLL - 3o e 4o Trimestres.
Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação e
manutenção em parte do crédito tributário exigido, para retificar os Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, bem como a Base de Cálculo
Negativa de CSLL no e-Sapli, de acordo com os valores indicados nos
quadros acima.

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Portanto, sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e
havendo sido estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências
presentes nos autos.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Analiso agora o Recurso de Ofício manejado pela presidência da 10a Turma da
DRJ/RPO em face de decisão prolatada pelo Colegiado de 1o Grau que desonerou o crédito
tributário em litígio, ultrapassando o então limite de alçada fixado pela Portaria MF no 63, de 09
de fevereiro de 2017 (R$ 2.500.000,00).
Antes de qualquer análise, porém, há prejudicial de mérito que necessita ser
apreciada pela Turma Julgadora.
Explico.
Quando da interposição do RO pela presidência da Turma a quo na data de
29/08/2019, o limite de alçada vigente e que exigia o reexame necessário era de R$
2.500.000,00, fixado mediante a citada Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Ou seja, naquele momento temporal, o procedimento adotado pela presidência
da 10a Turma da DRJ/RPO foi absolutamente correto e de acordo com as normas vigentes.
Entretanto, um cenário é quando ocorre a interposição do recurso de ofício,
oportunidade em que se deve observar o limite de alçada vigente naquele momento; outro
cenário se apresenta quando do julgamento do referido recurso no CARF, quando se deve
atentar para o limite fixado no instante em que o julgamento se realizar (embora, claro,
existam situações em que tal limite possa ser o mesmo).
Em outras palavras, o limite de alçada existente quando do manejo do recuso
de ofício pela Turma a quo pode não ser, necessariamente, o mesmo quando do julgamento em
2o Grau, por isso deve-se, sempre, se atentar para os dizeres da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Concretamente, o limite de alçada que vigia em 2019, quando da interposição
(correta) do recurso de ofício era de R$ 2.500.000,00, enquanto que o vigente em
fevereiro/2024, momento do julgamento em 2a Instância é de R$ 15.000.000,00, em virtude da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, com efeitos a partir de 1o de fevereiro deste mesmo
ano.
Conforme decisão prolatada pela Turma, a exoneração foi de pouco mais de 13
milhões de reais (Ac. DRJ – fls. 6305):
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.729 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721251/2017-32

Desse modo, o RO não pode ser conhecido, por força da Súmula acima
reproduzida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos conforme decidido e
demonstrado no Acórdão de 1o Grau, inclusive os ajustes nas bases de cálculo negativas da
CSLL (fls. 6304/6306); ii) NÃO CONHECER do recurso de ofício, por estar abaixo do limite de
alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6386
DF CARF MF
Original